Tribunal: CARF
Processo: 16327.720660/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720660/2014-71
RESOLUÇÃO
1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no16327.720790/2011-61, nos termos do
relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhaes Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhaes Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
2
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Banco Cargill S.A.:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 79 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 63.108,26, referente ao fato gerador de 2011 (lucro real
anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
“0001 SALDO INSUFICIENTE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO
OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos demonstrativos de apuração e
no Termo de Verificação Fiscal anexo.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 86 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 743.786,49, referente ao fato gerador de 2011 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“0001 SALDO INSUFICIENTE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em
montante superior ao saldo existente, conforme detalhamento nos demonstrativos
de apuração e no Termo de Verificação Fiscal anexo.”
A contribuinte impugnou os lançamentos e a 7a Turma da DRJ/BHE proferiu o
Acórdão n. 02-101.913 de 25/06/2020 (a fls. 174 e segs.), cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS.
Verificado excesso na utilização dos saldos de prejuízos fiscais acumulados em
razão de compensação com a base tributável, deve ser exigido o imposto
correspondente aplicado sobre o valor excedido.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Na falta de previsão legal que a discipline, a suspensão do curso do processo
administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim o
determine.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra
o crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
3
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 02-101.913 em 13/07/2020 (termo a
fls. 187) e interpôs o recurso voluntário (a fls.190 e segs.) em 12/08/2020 (Termo a fls. 189), no
qual aduz as seguintes razões de defesa:
“III.1 – DA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS PRESENTES AUTOS E O
PROCESSO 16327.720790/2011-61 E NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DOS
PRESENTES AUTOS.
Como já mencionado, os presentes autos possuem íntima relação com a discussão
carreadas nos autos do processo 16327.720790/2011-61, afinal os lançamentos
tributários objetos daqueles autos, que originaram o suposto excesso de
compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, ainda
aguardam julgamento definitivo em âmbito administrativo.
Significa dizer em outras palavras que, acaso a Recorrente saia vitoriosa da
discussão objeto do processo 16327.720790/2011-61, não haverá insuficiência
nos saldos de base de cálculo negativa da CSLL e prejuízo fiscal, caindo por terra
as razões que levaram a constituição do crédito tributário objeto dos presentes
autos. Ainda, o próprio desfecho eventualmente desfavorável no processo
16327.720790/2011-61 implica repercussão nos presentes autos, afinal o
hipotético pagamento lá realizado influenciará na composição das parcelas de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa aqui questionados.
Logo, enquanto não forem definitivamente julgados os argumentos aduzidos pela
Recorrente contra os lançamentos realizados nos anos base 2006 a 2009, de
modo a garantir o direito em sua integralidade ao contraditório e ampla defesa,
não poderão ser cobrados os valores constituídos no presente processo.
Veja-se, nesse sentido, que o r. acórdão recorrido reconhece a prejudicialidade
entre os casos:
(...)
Ora, a simples argumentação de inexistência de previsão legal não pode
prevalecer a clara demonstração de vinculação dos casos.
Além disso, a existência de discussões administrativas diretamente relacionadas
por si só já demonstram a relação de prejudicialidade entre os processos
16327.720660/2014-71 e 16237.720790/2011-61, nos termos do artigo 313, V, a 2
do CPC/15.
Ora, pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo
administrativo federal, o julgador deverá suspender o processo sempre que o
mérito da discussão depender do encerramento de outra causa que constitua o
objeto principal de um caso ainda pendente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
4
Portanto, requer-se desde já que os presentes autos sejam sobrestados, ou que
ao menos tenham seu julgamento vinculado ao do processo 16327.720790/2011-
61, considerando a clara relação de prejudicialidade entre os casos.
III.2 – DA NATUREZA DOS TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
(“OBRIGAÇÕES LEGAIS” E NÃO “PROVISÕES”) – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
Demonstrada a vinculação entre os presentes autos e o processo
16327.720790/2011-61, pede vênia a Recorrente para discorrer os equívocos
fiscais lá verificados, e que por consequência impactaram e levaram às autuações
objetos do presente caso.
De início cumpre destacar que a dedução de tributos com a exigibilidade suspensa
realizada pela Recorrente não decorre de despesas reconhecidas no resultado em
razão da constituição de provisões, mas sim de um passivo efetivo, decorrente de
uma obrigação legal com prazo certo e valor determinado, gerada pelo dever de
recolher tributos.
De fato, a Recorrente, no exercício de seu objeto social, está obrigada ao
recolhimento de diversos tributos previstos em lei e, como decorrência,
reconhece essa efetiva obrigação legal (de pagamento dos tributos devidos) em
sua contabilidade, a partir da ocorrência do fato gerador.
Na hipótese de o crédito tributário estar em discussão judicial e existir decisão
suspendendo sua exigibilidade, a efetiva obrigação tributária não deixa de existir
enquanto a ação estiver pendente de decisão definitiva. Nestes termos, o artigo
113 do CTN dispõe que:
(...)
Como se pode observar, a obrigação legal de pagar o tributo só deixa de existir
com a extinção do crédito tributário, não com a mera suspensão da exigibilidade.
As formas de extinção do crédito tributário são elencadas no artigo 156 do CTN e
compreendem, entre outros, o pagamento e a decisão judicial transitada em
julgado.
Por esse motivo, em observância às boas práticas contábeis, a Recorrente não
deixou de reconhecer em suas demonstrações contábeis, a partir da ocorrência
do fato gerador, a efetiva obrigação legal de pagamento de tributos, posto que o
simples fato de existir tutela jurisdicional autorizando provisoriamente o não
recolhimento desses tributos não desnatura a obrigação tributária que surgiu com
a ocorrência concreta da hipótese normativa prevista na respectiva regra-matriz
de incidência.
De outro lado, o que caracteriza uma provisão passiva é a incerteza ou a iliquidez
da obrigação. Para ter caráter de provisão uma obrigação deve ser incerta e
ilíquida ou certa e ilíquida, situações que não se confundem com o caso do tributo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
5
com a exigibilidade suspensa, que continua sendo uma obrigação legal líquida e
certa, que apenas não é exigível momentaneamente.
As obrigações líquidas e certas, dentre as quais estão incluídos os tributos -
inclusive aqueles que estejam com a exigibilidade suspensa – representam um
passivo efetivo, um “contas a pagar”.
Cabe ao Banco Central e à CVM, no exercício de suas competências, disciplinar e
fiscalizar as demonstrações contábeis das instituições financeiras, tendo inclusive
o poder de normatização, bem como o de definir conceitos, como o de provisão.
Portanto, a Recorrente, como instituição financeira que é, está sujeita às normas
editadas pelo Banco Central e pela CVM, conforme entendimento da própria
Receita Federal, manifestado por meio do Parecer Normativo no 78/78.
Nesse sentido a CVM editou a Deliberação CVM no 489/05, que aprovou o
pronunciamento do IBRACON NPC no 22 sobre Provisões, Passivos, Contingências
Passivas e Contingências Ativas.
De acordo com os conceitos aprovados pela Deliberação CVM no 489/05 (i)
provisões são passivos de prazo ou valor incertos; (ii) passivo é uma obrigação
presente decorrente de eventos já ocorridos, cuja liquidação resultará em uma
entrega de recursos e (iii) obrigação legal é aquela que deriva de contrato, de lei
ou de outro instrumento fundamentado em lei.
O Pronunciamento no 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, (“CPC no
25”), de 16/09/2009, apresenta as mesmas definições:
(...)
Pela leitura dos referidos conceitos fica claro que os tributos com a exigibilidade
suspensa não se enquadram nas características definitivas de uma provisão, pois
são passivos de prazo e valores certos.
Por outro lado, os critérios para identificação do tributo com a exigibilidade
suspensa correspondem perfeitamente às definições de passivo e obrigação legal,
já que a obrigação tributária decorre de lei, surge em razão do fato gerador já
ocorrido e é liquidada (ou extinta) com a entrega de recursos (pagamento).
Com base no exposto, fica evidente que a obrigação tributária surgida com a
ocorrência do fato gerador e registrada nas demonstrações contábeis da
Recorrente não é mera provisão, mas sim uma obrigação de direito público,
decorrente de lei em pleno vigor, que caracteriza um passivo efetivo, ainda que
esteja com a exigibilidade suspensa.
Conclui-se, dessa forma, que a Fiscalização incorreu em erro material na apuração
da suposta infração relativa à CSLL, tendo em vista a incongruência entre o (i) o
fato efetivamente ocorrido (dedução das despesas com a constituição de passivos
decorrentes de obrigações legais de pagamento de tributos com a exigibilidade
suspensa) e (ii) o enquadramento legal dado à suposta infração (dedução de
despesas com a constituição de provisões - artigo 13, inciso I, da Lei no 9.249/95).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
6
(...)
No caso em questão, o evento ocorrido é representado pela dedução
(supostamente indevida) dos valores referentes aos tributos suspensos (obrigação
legal) da base de cálculo da CSLL. Contudo, a norma legal mencionada pela
Fiscalização como fundamento da autuação não corresponde a esse evento, e sim
à obrigação de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL de despesas com a
constituição de meras provisões com contingências passivas.
(...)
Diante do exposto, os tributos com a exigibilidade suspensa não representam
provisões, mas sim passivos efetivos, decorrentes do surgimento de uma
obrigação legal, de modo que o auto de infração 16237.720790/2011-61 merece
ser cancelado, não devendo ser alterado os saldos de base negativa da CSLL,
atingindo, por consequência os fundamentos que levaram à autuação objeto do
presente caso (16327.720660/2014-71).
III.2 - DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ADIÇÃO, À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL, DOS TRIBUTOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Uma vez estabelecida sua distinção das provisões e demonstrado que os tributos
com a exigibilidade suspensa representam despesas efetivas decorrentes de
obrigações legais, sendo, portanto, inaplicável o artigo 13, inciso I, da Lei no
9.249/95, essa Ilustre Turma Julgadora deverá cancelar a glosa de tais despesas
diante da inexistência de previsão legal para adição desse montante à base de
cálculo da CSLL.
De acordo com o artigo 41 da Lei n° 8.981/955 , os tributos e contribuições são
dedutíveis na determinação do lucro real pelo regime de competência, exceto
quando estiverem com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II a IV do
art. 151 do CTN.
Significa dizer: em regra, os tributos e as contribuições são dedutíveis do lucro
real no período em que forem apurados, independentemente da data do
recolhimento, salvo quando estiverem com a exigibilidade suspensa nos termos
do artigo 151, incisos II a IV do CTN, hipótese em que a dedutibilidade fica
condicionada ao efetivo pagamento.
Como se pode observar, a referida norma de dedutibilidade é aplicável apenas
para a determinação do lucro real, base de cálculo do IRPJ, não se confundindo
com a apuração do resultado do exercício, base de cálculo da CSLL.
Ocorre que os artigos 3o e 50 da Instrução Normativa no 390/04, mencionado pela
Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, repetiu a redação do artigo 41 da Lei
no 8.981/95 e, na pretensão de estendê-lo à base de cálculo da CSLL, dispôs que
os tributos e as contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa não são
dedutíveis, na determinação do resultado ajustado, pelo regime de competência

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
7
Contudo, em respeito ao princípio da legalidade, os únicos ajustes admitidos, por
adição, à base de cálculo da CSLL, são aqueles que decorrem de lei. Eventual
despesa indedutível do lucro real somente poderá ser considerada indedutível da
base de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei – o que não ocorre no
caso dos tributos com a exigibilidade suspensa.
De fato, somente a Lei em sentido amplo, que compreende os chamados veículos
introdutores de normas primárias, tais como a Constituição, a Lei Complementar,
a Lei Ordinária e as Medidas Provisórias, editadas pela pessoa política
competente, são veículos credenciados a promover o ingresso de regras
inaugurais no sistema jurídico.
Os veículos introdutores chamados secundários, utilizados pelos órgãos do Poder
Executivo para regrar o cumprimento das leis, têm sua juridicidade condicionada
às disposições legais.
As Instruções Normativas editadas pelo Poder Executivo exercem a função de
estabelecer os pormenores normativos de ordem técnica que viabilizam o
cumprimento das leis a que se referem, mas se extrapolarem os limites da lei
serão, inquestionavelmente, inconstitucionais.
(...)
Somente a lei pode criar obrigação, encargo ou ônus para o cidadão, não podendo
normas infralegais compeli-lo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Neste
sentido, Roque Antonio Carrazza7 ensina que “em função do princípio da
legalidade, as autoridades fazendárias têm o dever de lançar e arrecadar os
tributos, somente na medida e nos casos prescritos nas leis. Apenas à lei - e, não
ao ato infralegal - está reservado interferir na liberdade, na propriedade e nos
demais direitos dos contribuintes, bem como impor-lhes deveres, exigindo-lhes
um fazer concreto, um suportar ou um omitir”.
Deveras, a atividade administrativa é subalterna à lei, ou seja, a Autoridade Fiscal
não poderá fazer qualquer exigência, salvo se embasada em expressa disposição
legal. A função da Administração é concretizar os comandos existentes no
ordenamento jurídico pátrio, dando efetividade aos textos legais, sendolhe
vedado extrapolar os limites delineados pelo legislador. E, estando a atividade
funcional do administrador sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido.
Apesar de a CSLL ser, assim como o IRPJ, tributo incidente sobre o lucro dos
contribuintes, certo é que para ela existem normas específicas que tratam das
adições e exclusões ao lucro líquido para fins de determinação de sua base de
cálculo, as quais, nem sempre, são as mesmas aplicáveis ao IRPJ.
E muito embora a mesma forma de apuração e pagamento escolhida para o IRPJ –
lucro presumido ou real e, neste último caso, período trimestral ou anual (com
recolhimento mensal por estimativa) – deva ser estendida à CSLL, as bases de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
8
cálculo dos dois tributos não se confundem, nos termos do artigo 57 da lei no
8.981/958 .
(...)
Ante o exposto, em razão da inexistência de previsão legal para adição de tributos
com exigibilidade suspensa à base de cálculo da CSLL, a Recorrente requer seja
observado tal fato, repercutindo diretamente na ausência de fundamento legal
para constituição crédito tributário objeto dos presentes autos.
III.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser exigidos sobre
a multa de ofício aplicada.
Como se sabe, a atualização em questão é realizada pelas Autoridades Fiscais
com amparo não na lei, mas no Parecer MF no 28, de 2 de abril de 1998, emitido
pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”). Confirase, a
propósito, transcrição de parte do citado Parecer:
“O referido Parecer conclui, com base no disposto nos arts. 29 e 30 da Medida
Provisória n. 1.621-31, de 13.1.98, no art. 84 da Lei n. 8.981/95 e no art. 13 da Lei
n. 9.065/95, que as multas de ofício, associadas a fatos geradores ocorridos até
21.12.94, que não tenham sido objeto de parcelamento requerido até 31.8.95,
estão sujeitas à incidência de juros de mora, se recolhidas em atraso. Conclui,
igualmente, com apoio no art. 61 e seu parágrafo 3o, da Lei n. 9.430/96, que, com
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1.1.97, incidirão juros moratórios
sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições –
inclusive, pois, relativos às multas de ofício não pagas nos respectivos
vencimentos.” (não destacado no original)
De fato, o artigo 13 da Lei no 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora
com base na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei no 8.981/95, o qual, por sua vez
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos.
Do mesmo modo o artigo 61 da Lei 9.430/96 utilizado como base legal pela COSIT
para sustentar a incidência de juros sobre as multas trata tão somente da
incidência de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não
havendo qualquer menção às multas de ofício aplicadas pela Receita Federal do
Brasil. Nesse contexto, incabível a confusão entre as figuras da penalidade e do
tributo.
(...)
Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC
sobre as multas aplicadas no presente caso, razão pela qual requer a Recorrente
seja determinada e sua inaplicabilidade sobre a multa de ofício lançada no auto
de infração objeto dos presentes autos.
IV. DO PEDIDO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
9
Diante de todo o exposto a Recorrente requer sejam acolhidas as razões de fato e
de direito acima aduzidas, a fim de que seja determinado o sobrestamento do
presente caso até que seja definitivamente julgado o processo
16327.720790/2011-61. Caso assim não se entenda requer sejam acolhidas as
razões expostas julgando improcedente a autuação, extinguindo-se, por
consequência, os créditos tributários exigidos nos presentes autos.”

A fls. 216, consta termo de Intimação (TIF), expedido pela EQRAT
2/DIRAT/DEINF/SPO, com o seguinte teor:
“ A fim de dar seguimento ao processo administrativo fiscal em epígrafe, fica o
contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 dias a contar do
recebimento deste, os seguintes documentos:
1- Ata ou documento equivalente que relacione o Sr. Paulo Humberto Alves de
Sousa e o Sr. Marlon Glauco Lazaro como diretores do banco.
2- Estatuto Social vigente.
Tais documentos deverão ser apresentados de forma eletrônica via e-CAC, por
meio do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS), nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1412, de 22 de novembro de 2013 e suas
alterações.”
A fls. 222, consta a resposta da recorrente ao TIF termo de Intimação, expedido pela
EQRAT 2/DIRAT/DEINF/SPO, com o seguinte teor:
“CARGILL AGRÍCOLA S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o
CNPJ no 60.498.706/0001-57, já qualificada nos autos em referência, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por seu procurador,
atender ao termo de intimação no 1054 (fl. 216) apresentando os
documentos comprobatórios: (i) ata que relacione o Sr. Paulo Humberto
Alves de Sousa e o Sr. Marlon Glauco Lazaro como diretores do banco; e (ii)
Estatuto Social vigente (docs. comprobatórios 1 2 e 3 respectivamente).”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
10

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
A Recorrente requer seja determinado o sobrestamento do presente caso até que
seja definitivamente julgado o processo 16327.720790/2011-61 (PAF 16327.720790/2011-61).
A matéria objeto do PAF 16327.720790/2011-61 é prejudicial ao julgamento destes
autos, conforme pode-se verificar da leitura dos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal
(TVF):
“No ajuste do ano-calendário de 2008 o Banco Cargill havia apurado Lucro
Real e Base de Cálculo Positiva. Devido a existência de saldo de prejuízo
fiscal de períodos anteriores, procedeu à compensação regulamentar de
30%, ou seja R$ 5.369.212,18.
Em 27/07/2011 o contribuinte foi cientificado do auto de infração de
IRPJ, processo administrativo-fiscal no 16.327.720.790/2011-61, que
apurou uma base de cálculo tributável de valor R$ 425.107,04, referente
ao período de 2008.
Em consequência da autuação, a fiscalização procedeu à compensação de
ofício suplementar sobre o valor da base autuada. Assim sendo, a
compensação do período 2008 foi alterada pela fiscalização, de R$
5.369.212,18 para R$ 5.496.744,29.
(...)
Observando-se a linha 67 da ficha 09B da DIPJ 2012, ano-calendário 2011,
objeto do presente trabalho de Revisão, verifica-se que consta
compensado, a título de prejuízos fiscais de períodos anteriores, o valor de
R$ 10.144.926,74.
Tem-se portanto, um excesso de compensação de prejuízo fiscal, na
apuração do ajuste anual de 2011, no valor de R$ 127.530,08.”
(...)
Em 27/07/2011 foi cientificado ao Banco Cargill o auto de infração de CSLL,
processo administrativo-fiscal no 16.327.720.790/2011-61, que apurou as
seguintes bases de cálculo de infrações referentes aos períodos 2006 a
2009:
(...)
Nos períodos 2006 e 2007 o contribuinte havia apurado base de cálculo
negativa de CSLL. Em consequência das autuações acima indicadas, os
saldos de base negativa apurados nestes dois períodos foram diminuídos
pela fiscalização.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720660/2014-71
11
Por outro lado, as compensações efetuadas pelo Banco ABC em 2008 e
2009 foram majoradas pela compensação de ofício de 30% sobre as bases
autuadas.
(...)
Uma vez que o saldo disponível ao final de 2010 era de R$ 14.656.426,77,
tem-se um excesso de compensação de base de cálculo negativa, na
apuração da CSLL do ajuste anual de 2011, no valor de R$ 2.505.090,71.”

Ou seja, caso a decisão definitiva na instância administrativa do PAF
16327.720790/2011-61 seja favorável à recorrente, haverá a restauração dos seus saldos de
prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL, o que terá impacto direto no julgamento desses autos.

Assim, o fato de a matéria objeto do PAF 16327.720790/2011-61 ser prejudicial ao
julgamento deste processo conduz, por cautela, que estes autos sejam sobrestados até que haja
decisão definitiva da questão prejudicial nesta instância administrativa, evitando, assim, a
possibilidade de decisões administrativas contraditórias.

Se não há previsão no RICARF para o sobrestamento ora proposto, pode-se aplicar
subsidiariamente o disposto no art. 313, V, do Código de Processo Civil, uma vez que o art. 15
deste mesmo Código dispõe que, na ausência de normas que regulem processos administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ora, o indigitado art. 313, V,
do CPC dispõe que: suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento
de outra causa.

Por essas razões, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que
os autos sejam remetidos a DIPRO/Cojul, para que lá permaneçam até que seja proferida a decisão
final, na instância administrativa, do PAF 16327.720790/2011-61, quando, então, a DIPRO/Cojul
deverá providenciar a juntada do último acórdão proferido naqueles autos e devolver estes autos
a esta Turma Julgadora, para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior